Tribunal: STF
Processo: ARE 1361052
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. OCUPAÇÃO DESORDENADA. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, manejado agravo o Município de Niterói. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega violado o postulado da separação dos Poderes. Afirma indevida a interferência do Poder Judiciário na hipótese. Pondera não comprovada a suposta omissão do município, impossibilitando sua responsabilização. Aponta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual para determinar que o Município de Niterói promova a desocupação e demolição de moradias edificadas em logradouros públicos e a retirada das famílias residentes para que sejam reassentadas em área apropriada. O acórdão está assim ementado:



    “Apelação cível. Direito Constitucional. Ação civil pública. Município de Niterói. Implementação de políticas públicas como mecanismo de consolidação da cidadania. Imposição ao ente estatal demandado da obrigação de promover medidas de ordenamento destinadas a neutralizar ocupação urbana irregular. A inexistência ou a inefetividade de órgãos de promoção, fiscalização e controle de políticas públicas dificulta o acesso ou a plenitude da fruição dos direitos sociais concebidos para as categorias a que originariamente se referem — no caso dos autos, a população de baixa renda do Município de Niterói, no mais das vezes carente de habitação adequada — o que em última análise pode comprometer o acesso a uma vida digna, criando sérios impedimentos ao exercício de direitos sociais enquanto emanação dos direitos humanos e fundamentais. O atendimento do comando constitucional consistente em disponibilizar aos indivíduos as prestações sociais positivas a que fazem jus é conduta estatal que se materializa por meio de políticas públicas de efetivação de direitos sociais, e nisto se inclui a neutralização de ocupação irregular do solo urbano e a construção de moradias populares. Separação dos poderes que não se reputa violada. É da omissão, inércia, insuficiência ou insubsistência diagnosticada na atuação do ente público que surge a possibilidade de a implementação ou o controle de políticas públicas se dar por interferência do Poder Judiciário, sem que isso signifique violação à separação dos poderes, na esteira da fundamentação consignada na ADPF 45. Ente municipal que é dotado de isenção no que tange ao pagamento de custas judiciais (art. 17, IX da Lei Estadual n. 3.350/99). Condenação do Município ao pagamento de taxa judiciária que não merece reforma, haja vista a incidência da Súmula 145/TJRJ e do Enunciado 42 do FETJ, sendo certo que a isenção recíproca prevista no art. 115, §único do CTE se refere à hipótese em que o ente ocupe posição processual de autor e não de réu sucumbente. Reforma pontual dos consectários da condenação. Provimento parcial do recurso." 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em situações excepcionais, como no caso dos autos, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 2º e 37, § 6º, da Constituição Federal. Colho precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 886.710-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 19.11.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 827.568-AgR, Rel. Min. Dis Toffoli, 2ª Turma, DJe 16.5.2016).



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da necessidade de intervenção do Poder Público, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora